Tribunal: TJDFT
Processo: 0713279-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0713279-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIMAS CALTAGIRONI GONCALVES DANTAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto DIMAS CALTAGIRONI GONCALVES DANTAS contra decisão de ID 191542655 proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos da Obrigação de Não Fazer que tramita sob o n. 0712059-67.2024.8.07.0001 ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S.A. Em decisão proferida em 1/4/2024 o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência, nos seguintes termos: Requer o autor em tutela de urgência que seja determinado que a ré cesse a vinculação do Cartão de Crédito –BRBC a conta salário do Autor, além da obrigação da requerida de cancelar as autorizações de débito em conta corrente, salvaguardando o salário que o Autor receberá no segundo e quinto dia útil, arbitrando-se multa pelo descumprimento da medida. Não há nos autos a comprovação do alegado, vez que o extrato apenas demonstra que o autor tem o saldo negativo e não há qualquer previsão de aprovisionamento do valor do salário do autor. INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Cite-se. Nas razões recursais, o agravante sustenta pela “impenhorabilidade da conta-salário”. Informa que teve penhorada a sua conta-salário, e requer o desbloqueio da mesma e a liberação do valor constrito. Esclarece que exerce as atividades de assistente social pela Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES) e de professor pela Secretaria da Educação (SEEDF), e viu-se prejudicado de maneira injusta, uma vez que ambos os seus salários do mês de março foram integralmente descontados para amortizar uma dívida junto ao cartão de crédito BRBCARD. Alega que a decisão se equivocou e não se mostra fundamentada, pois dissonante da jurisprudência deste Tribunal, ao entender não haver previsão de aprovisionamento da verba salarial, pois a retenção do salário pela Agravada viola o art. 7o da CF. Discorre brevemente acerca da relativização da impenhorabilidade, e entende que não é aplicável ao caso. Colaciona julgados acerca da retenção integral da verba salarial. Entende que a ação da Instituição Financeira e da Administradora de Cartões de Crédito traduzem exercício arbitrário das próprias razões. Aduz que a instituição financeira detentora de contrato válido e inadimplido reteve o salário do Agravante por meio de descontos automáticos em sua conta corrente a caracterizar uma “espécie de penhora extrajudicial”. Reconhece a existência de cláusula contratual a autorizar expressamente a retenção salarial em caso de inadimplemento de empréstimo contratado através de cartão de crédito ou cheque especial, mas entende ser a cláusula abusiva, nos termos do art. 51 do CDC. Apresenta em sede recursal os contracheques a atestar a origem da “verba bloqueada”. Entende que estão presentes a probabilidade do direito consubstanciada nas razões expostas, e o perigo de dano diante da inviabilização da subsistência do Agravante e sua família. Requer a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso, e no mérito a cassação da decisão para proceder o desbloqueio da conta do Agravante e a devolução do numerário depositado em seu favor e eliminar a possibilidade de bloqueios de qualquer percentual. A decisão do Juízo de origem nada decidiu acerca do requerimento de gratuidade de justiça. Sem preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre analisar o pedido de gratuidade da justiça, exclusivamente para efeito de dispensa do preparo, nos termos do art. 99, caput, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de incorrer em supressão de instância, considerando que tal questão ainda não foi apreciada na origem. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracrerização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil e quatrocentos e doze reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Embora o Agravante informe a impossibilidade de sustento da família, não apresentou documentos a permitir aferir a situação, renda familiar. Como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Assim, embora conste nos contracheques que o Agravante aufira renda superior a 5 (cinco) salários-mínimos – patamar objetivo que tem sido adotado por esse Tribunal de Justiça para verificar a miserabilidade jurídica da parte[1] –, há aparente comprometimento da sua renda salarial, e parece não dispor de numerário para o pagamento das custas e das taxas processuais nesse momento. Diante desse contexto, entendo que, emprincípio, há verossimilhança nas alegações do agravante para fazer incidir o art. 98 do CPC – sem prejuízodaalteração desse entendimento quando do exame do mérito do recurso. Bem como, no que concerne ao art. 99, § 2o, do CPC, ao menos nesta etapa processual, não vislumbro indícios de não preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade. Ante o exposto, por entender que a Agravante se enquadra na condição do art. 98, caput, do CPC, DEFIRO a gratuidade da justiça, exclusivamente no que concerne às custas e despesas processuais relativas a este Agravo. Noutro norte, de acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se, no pedido, que a intenção dos agravantes revela providência de natureza ativa, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela para desbloquear verba penhorada e decretar a impenhorabilidade de valores existente em conta em nome do Agravante. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Perpassados os pontos acima, como visto, a questão ora posta em debate refere-se, em suma, à possibilidade de penhora ou retenção de verbas salariais. Apenas a título de esclarecimento, segundo entendimento recente firmado pelo STJ, a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser mitigada para dar efetividade à tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Segundo a redação do art. 833 do CPC, os vencimentos, os soldos e os salários, dentre outros, podem ser penhorados para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais. O Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp n. 1.582.475 e do RESP n. 1.874.222, reforçou a penhorabilidade nesses casos, desde que seja preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Necessário destacar que a penhora de salários não se encontra autorizada em todos os casos, nem deve ser a regra, e deve ser usada criteriosamente como última alternativa para garantia da execução, após esgotadas todas as outras possibilidades de cobrança. Cumpre registrar que os documentos de ID 57488838 - págs. 2, referente contracheque emitido peça Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do DF, e os extratos bancários de ID 57488840, 57488841, 57488842, 57488844, 57488846, a demonstrarem o aporte em conta corrente, não foram submetidos à apreciação do Juízo de origem, embora tal providência pudesse ter sido tomada em momento anterior à prolação da decisão recorrida. Poderiam, portanto, ter sido juntados ao feito de origem antes da análise da questão pelo Juízo, razão pela qual não se enquadram no conceito de documentos novos previsto no art. 435 do CPC. Incabível, pois, a sua análise e consideração nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO os documentos ID 57488838 - pág. 2; 57488840, 57488841, 57488842, 57488844, 57488846. Nos autos de origem verifica-se que unicamente juntadas capturas de tela do aplicativo do Banco atestando o saldo e as informações dos débitos existente na conta (ID 191470329 e 191470329). Da decisão recorrida, verifica-se que se encontra fundamentada na ausência de comprovação de que as referidas verbas salariais seriam aportadas na conta corrente em questão. Inviabilizada a análise do Juízo de Origem, quanto a tutela de urgência pretendida, pela ausência de conteúdo probatório a atestar a probabilidade do direito. Em que pese todas as considerações do agravante acerca da impenhorabilidade de eventuais verbas salariais, verifica-se que os descontos realizados não se tratam de medidas constritivas que recaíram sobre o salário do Agravante. Noutro norte, a situação mais se amolda à necessidade de redução de descontos em face de superendividamento, do que reconhecimento de impenhorabilidade de verbas salariais. Esclarecidos os pontos acima, verifica-se que nas razões recursais, o agravante se limitou única e exclusivamente a fundamentar seu inconformismo com o não reconhecimento da impenhorabilidade do salário ou da abusividade da retenção dos valores realizada. Dessa forma, percebe-se que o agravante não indicou os vícios de atividade e de juízo supostamente existentes na decisão que justifiquem o acolhimento dos requerimentos realizados em sede recursal. Assim, não considero supridos os requisitos do art. 1.016, incs. II e III, do CPC: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: [...] II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; Com efeito, a motivação adequada pela parte interessada não se restringe ao momento inicial do processo, devendo estar presente em todas as suas manifestações. Trata-se do princípio da dialeticidade. A respeito, Araken de Assis explica: Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões. (...) [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-2.14. Acesso em: 20 jan. 2023] De fato, se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. Esse cenário de troca de ideias e de dialética é instrumental para a preponderância da razão. Não basta, evidentemente, a exposição de qualquer fato e de qualquer direito, ou de motivação geral. É necessária a correlação entre os fundamentos da decisão atacada e daqueles que embasam o pedido de reforma. Busca-se impedir uma dissociação entre o que se decide e o que se pretende, o que terminaria por quebrar o diálogo entre as partes e o juiz. A inobservância do princípio da dialeticidade só pode ter um resultado: o não conhecimento do recurso, porquanto inviável oportunizar à parte, que deveria praticar determinado ato sob prazo certo, a complementação e inclusão de novos motivos, o que confrontaria a própria concepção de preclusão consumativa. Pelas razões expostas, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 03 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] art. 4o, da Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF.